Tribunal: TJMT
Processo: 1030282-75.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030282-75.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROZALINA MARCIANA DE MORAIS - CPF: 019.717.951-78 (RECORRENTE), FERNANDA NORRINE VIEIRA - CPF: 113.441.176-60 (ADVOGADO), LUDMILLA ADRIANA SILVA - CPF: 021.948.096-60 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COBERTURA SECURITÁRIA – OMISSÃO CONFIGURADA – TESE DE COMPENSAÇÃO AFASTADA – CONTRATO DECLARADO NULO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PAGAMENTO DE SINISTRO – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Configura-se omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre pedido de compensação entre os valores a serem restituídos e eventuais valores pagos à parte autora a título de cobertura securitária, questão expressamente suscitada desde a contestação.

3. Reconhecida a nulidade da contratação do seguro prestamista por venda casada (Tema 972 do STJ), todos os efeitos do contrato devem ser desfeitos, retornando as partes ao status quo ante.

4. A mera cobertura potencial, sem a demonstração de efetivo pagamento de sinistro, não autoriza a compensação pretendida.

5. A instituição financeira não pode se beneficiar de sua própria torpeza, invocando efeitos benéficos de um contrato reconhecidamente nulo por violação ao art. 39, I, do CDC.

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, determinando a restituição em dobro dos valores descontados a título de seguro prestamista.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a tese de compensação dos valores pagos a título de seguro prestamista, ponto devidamente arguido em sede de contestação e reiterado nas razões do recurso inominado.

Sustenta que a ausência de manifestação sobre essa questão relevante configura deficiência na prestação jurisdicional, tornando necessária a integração do julgado para que se pronuncie expressamente sobre o tema, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, assiste razão à embargante quanto à alegada omissão, uma vez que o acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados a título de seguro prestamista, não se manifestou sobre o pedido de compensação com os valores eventualmente pagos à parte autora em razão da cobertura securitária.

De fato, na sentença de primeiro grau, o magistrado expressamente reconheceu que
"a autora se utilizou dos serviços do seguro contratado na medida em que esteve coberta em determinado período contra os eventos descritos na apólice"
, argumento que foi utilizado inclusive como fundamento para determinar a restituição simples e não em dobro dos valores.

Ao reformar a sentença para determinar a restituição em dobro, esta Turma Recursal deixou de se manifestar sobre a questão da compensação, o que configura omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos.

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada.

No que tange ao pedido de compensação entre os valores a serem restituídos e eventuais valores pagos à parte autora a título de cobertura securitária, entendo que tal pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, uma vez reconhecida a nulidade da contratação do seguro prestamista por venda casada, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 972, todos os efeitos do contrato devem ser desfeitos, retornando as partes ao status
quo ante
.

A compensação pleiteada pela embargante não encontra amparo legal na hipótese, pois não há prova nos autos de que a parte autora tenha efetivamente recebido qualquer valor a título de indenização securitária durante o período em que o contrato vigorou. A mera cobertura potencial, sem a demonstração de efetivo pagamento de sinistro, não autoriza a compensação pretendida.

Ademais, o reconhecimento da prática abusiva de venda casada impõe a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, sendo certo que a instituição financeira não pode se beneficiar de sua própria torpeza, invocando efeitos benéficos de um contrato reconhecidamente nulo por violação ao art. 39, I, do CDC.

Portanto, ainda que sanada a omissão apontada, o resultado do julgamento permanece inalterado, não havendo que se falar em compensação entre os valores a serem restituídos e eventuais coberturas securitárias.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo inalterado o acórdão embargado quanto à determinação de restituição em dobro dos valores descontados a título de seguro prestamista, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025